Tribunal: TJBA
Processo: 0510265-64.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510265-64.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EVALDO DA ROCHA SILVA ABREU

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA NÃO REALIZADA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Evaldo da Rocha Silva Abreu contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, que julgou improcedente o pedido formulado em ação de cobrança cumulada com exibição de documentos em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O autor alegava direito à complementação da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, mas teve o pedido rejeitado sob o fundamento de não comparecimento à perícia médica judicial.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se houve cerceamento de defesa diante da ausência de intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia médica, cujo objeto recaía sobre o próprio corpo da parte demandante, sendo condição essencial para apuração do grau de invalidez e, por consequência, do valor da indenização pleiteada.

III. Razões de decidir

A perícia médica é meio de prova essencial nos casos de invalidez para fins de recebimento de seguro DPVAT, sendo indispensável para mensuração do grau de incapacidade e definição do valor devido.

A intimação para comparecimento a exame médico pericial constitui ato personalíssimo, que não se supre com a ciência do advogado constituído.

A ausência de intimação pessoal do autor compromete o contraditório e a ampla defesa, resultando em cerceamento de defesa.

Precedentes do STJ estabelecem a obrigatoriedade de intimação pessoal da parte para perícias que incidam sobre seu corpo físico (REsp 1364911/GO; REsp 1309276/SP).

Verificada a ausência de intimação pessoal do autor, impõe-se a anulação da sentença para reabertura da instrução e nova designação da perícia, com observância da formalidade devida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para reabertura da instrução processual e realização de nova perícia médica com intimação pessoal do autor.
Tese de julgamento:
"1. A intimação para realização de perícia médica que recaia sobre o corpo da parte deve ser pessoal, por se tratar de ato personalíssimo. 2. A ausência dessa intimação pessoal caracteriza cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 9º, art. 10; CC, art. 232.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1364911/GO, Rel. Min. Marco Buzzi; STJ, REsp 1309276/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha; TJBA, APL 0409344-68.2013.8.05.0001, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
0510265-64.2015.8.05.0001
, originária da Comarca de Salvador, em que figura como Apelantes
EVALDO DA ROCHA SILVA ABREU
e, como Apelados,
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema
.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA